Tribunal: TCU
Processo: 018.291/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9032/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considera legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Fernanda Aparecida Saleme e considerar prejudicada por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.291/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Silva Lopes (XXX.433.506-XX); Daniel Curty Bittar (XXX.909.926-XX); Fernanda Aparecida Saleme (XXX.871.186-XX); Jennifer Ribeiro da Silva Rocha (XXX.660.596-XX); Jessica Machado Silva (XXX.114.256-XX); Leandro Souza Santos (XXX.658.836-XX); Nalvia Maria Carneiro (XXX.916.286-XX); Nayara Alves Pequeno de Souza (XXX.243.236-XX); Sandra Morelia Sena dos Santos (XXX.881.775-XX); Saulo Ragner de Carvalho e Lima (XXX.275.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.